Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-80.2015.8.11.0044
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001874-80.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOICE RICARDO SILVA - CPF: 008.286.955-39 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), RAYOMARA DE SOUSA OH - CPF: 041.022.393-08 (VÍTIMA), ZENIAMAR ALVES SANTOS - CPF: 016.029.981-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001874-80.2015.8.11.0044

APELANTE: JOICE RICARDO SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA, ATIPICIDADE E LEGÍTIMA DEFESA –
INSUBSISTÊNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DOLO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE AGRESSÃO À RÉ OU A OUTREM – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL –
NÃO CABIMENTO NA FORMA QUALIFICADA
– 3) ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA –
IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADO QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS PARA AGRAVAR A PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA –
4) REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA MULTA –
INVIABILIDADE –
EX VI
DO ART. 336 DO CPP
– 5) RECURSO DESROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de provas capazes de sustentar o édito condenatório, se a injúria qualificada foi devidamente comprovada pela narrativa firme e coerente da ofendida em ambas as fases procedimentais, corroboradas com os demais elementos de prova coligidos aos autos; igualmente não prospera a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, pois o contexto probatório deixa evidenciado que a ré agiu com nítido
animus injuriandi
, ou seja, com a intenção de humilhar e afetar a honra subjetiva da vítima por causa da cor de sua pele e de sua origem; outrossim, afigura-se, descabida, a tese de legítima defesa porquanto não evidenciado nos autos que a ré ou sua filha foram agredidas pela ofendida -
ex vi
do art. 25 do CP.

2. Não se aplica à injúria qualificada a benesse prevista no art. 140, § 1º, da Lei Penal, uma vez que o preconceito manifestado não se reveste de simples injúria, tratando-se de violação muito mais séria à honra, valendo-se de palavras de cunho nitidamente pejorativo para humilhar e depreciar a vítima em razão da cor de sua pele e de sua origem, ofendendo o decoro da vítima.

3. Inviável a revisão do
quantum
da pena imposta, se o Juízo
a quo
observou os critérios jurisprudenciais aplicáveis para agravar a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a ré possui uma condenação apta ao reconhecimento da reincidência.

4. Descabido o pleito de redução do valor pago à titulo de fiança e destinado ao pagamento de multa imposta nos termos do art. 336, do CPP.

5. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-c

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001874-80.2015.8.11.0044

APELANTE: JOICE RICARDO SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Órgão Ministerial ofertou denúncia em face de
Joice Ricardo Silva
, dando-a como incursa nos arts. 140, § 3º e 147, ambos do CP.

Concluída a instrução do feito, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n. 1874-80.2015.811.0034, Código 63028, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação penal pública condicionada para:
a)
julgar extinta a punibilidade da ré
Joice Ricardo Silva
, do crime tipificado no art. 147 do CP, com fundamento no art. 109, inciso VI e art. 107, inciso IV, ambos do CP;
b)
Condenar a ré, pela prática do delito previsto no art. 140, parágrafo 3º, do CP, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser descontada no regime aberto, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Irresignada, a acusada interpôs recurso de apelação (Id. n. 60026466). Em razões recursais (Id. n. 60026471/472), a defesa pugnou pela absolvição da ora apelante, sustentando: a) insuficiência de provas para embasar a condenação proferida, atipicidade da conduta por ausência de dolo, e ainda alega que agiu em legítima defesa; subsidiariamente, pleiteou b) a aplicação do perdão judicial e, caso mantida a condenação da ré, requereu c)a redução da pena e d) da multa aplicada.

Em contrarrazões (Id. n. 60026478/479), o MP suscitou preliminar de não-conhecimento, ante a ausência de assinatura do advogado na última lauda que compõe a peça recursal; caso a preliminar não seja acolhida, requereu o desprovimento do recurso.

Após, ascenderam os autos a esta instância, e a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento do recurso
(Id. n. 62660037).

E o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021